Tribunal: TJSP
Processo: 1027350-19.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027350-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ANDRÉ LUIZ ALVES e LUIZ CAVALCANTE MOTA, é apelado RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027350-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 23218
2/5
VOTO No 23218
Apelante(s): André Luiz Alves e outro
Apelado(s): Rio de Janeiro Refrescos Ltda
Comarca: Ribeirão Preto - Foro de Ribeirão Preto/4a Vara Cível
Juiz(a): Heber Mendes Batista
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Embargos
à
Execução.
Prevenção. Análise, pela C. 22a Câmara de Direito Privado, de
agravo de instrumento e apelação anteriormente interpostos
referentes aos Embargos à Execução manejados pela ré pessoa
jurídica. Art.105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução,
condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do crédito
executado.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) consumou-se a prescrição intercorrente; 2) não foram
preenchidos os requisitos para que houvesse a desconsideração da
personalidade jurídica; 3) os sócios não foram citados previamente aos atos
de expropriação de seu patrimônio, implicando em violação à ampla defesa
e ao contraditório; 4) há excesso de execução, com aplicação de juros
superiores a 0,5% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027350-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 23218
3/5
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.238).
É o relatório.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise do presente recurso de apelação.
Da leitura dos autos, observa-se que a
Colenda 22a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
está preventa para o julgamento deste recurso, mostrando-se, pois, de rigor
a redistribuição dos autos para aquela C. Câmara, em virtude de prevenção.
Isto porque, segundo informações públicas e
oficiais que constam do sítio eletrônico deste E. Tribunal, em 07 de agosto
de 2007, o E. Relator, Desembargador Matheus Fontes, julgou
monocraticamente
o
Agravo
de
Instrumento
no
0049362-30.2007.8.26.0000, não conhecendo do recurso manejado pela
exequente, em decorrência da constatação de preclusão, mantendo a r.
decisão agravada que recebeu os Embargos à Execução da pessoa jurídica
com efeito suspensivo, proferida nos autos da Execução no
1006069-32.2004.8.26.0506, contra qual ora são manejados Embargos à
Execução pelas pessoas físicas.
Consta, ainda, em 16/09/2010, o julgamento
do recurso de apelação no 9053077-53.2009.8.26.0000 pela C. 22a Câmara
de Direito Privado, cujo V. Acórdão manteve, por unanimidade, a
r.sentença de improcedência daqueles Embargos à Execução.
Nessa perspectiva, dispondo o Regimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027350-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 23218
4/5
Interno do Tribunal de Justiça em vigor quando do julgamento do feito, no
seu artigo 105, que “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”, a
competência é mesmo da Colenda 22a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal.
Nesse sentido, já se posicionou esta E. Corte,
em casos semelhantes:

2261478-30.2019.8.26.
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade
Civil
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: Valinhos
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2019
Data de publicação: 02/12/2019
Ementa: COMPETÊNCIA - Prevenção Existência de agravo
de instrumento anteriormente julgado pela 14a Câmara de
Direito Privado, tirado de embargos à execução com os
mesmos títulos discutidos nos autos de origem Demandas
conexas por força do art. 55, § 2o, I, do CPC/2015 -
Redistribuição do superveniente agravo de instrumento à
Câmara competente, ante a ocorrência de prevenção, nos
termos do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal - Recurso não conhecido Remessa dos autos para
redistribuição à Câmara preventa.
0006251-51.2012.8.26.0022
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Rebello Pinho
Comarca: Amparo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/08/2019
Data de publicação: 14/08/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção da Eg.
23a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente
recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida
em embargos à execução, em razão do recebimento de
recursos na execução embargada (Agravos de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027350-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 23218
5/5
0207700-29.2012.8.26.0000 e 0207697-74.2012.8.26.0000),
com distribuição anterior, uma vez que ambos envolvem a
mesma relação jurídica, visto que relativas ao mesmo título,
como se verifica da simples leitura da r. sentença. Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a remessa dos autos à 22a
Câmara de Direito Privado, que, diante da prevenção, tem competência
recursal para o julgamento da demanda, com a compensação oportuna.
WALTER BARONE
Desembargador Relator